Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017162-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), JOEL DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 176.071.671-53 (AGRAVADO), ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA - CPF: 452.874.221-72 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017162-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: JOEL DE CAMPOS FERREIRA, ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO COM DEFEITO – TROCA POR UM NOVO – PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A OBTENÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de troca de automóvel por um novo é incompatível com a pretensão de antecipação de tutela para a obtenção de carro reserva.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil Do processo, é incabível a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017162-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: JOEL DE CAMPOS FERREIRA, ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1017162-47.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para
que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) horas, forneça ao autor um veículo reserva, nos padrões do bem pertencente ao mesmo, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.

A agravante alega que o automóvel adquirido pelo agravado apresentou defeitos no motor em 7-3-2019, os quais, conforme consta na ordem de serviço n. 241.402, foram corrigidos com a substituição de peças por liberalidade sua.

Diz que depois (13-5-2019) houve um “problema de óleo” e foi-lhe oferecida a troca do motor, o que solucionaria completamente o caso, porém ele não aceitou porque, como proprietário, teriam de tomar algumas providências no Detran.

Argumenta que adotou todas as medidas cabíveis para sanar o vício em 30 dias, como determina o inciso I, § 1o, do artigo 18 do CDC, o que só não se efetivou devido à recusa do agravado. Acrescenta que o motor já está na concessionária aguardando apenas autorização para a troca, o que pode acontecer em breve.

Aduz que, quando o suposto defeito/dano ocorrer por culpa exclusiva do consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado, e que no caso os supostos danos surgiram por evidente culpa do agravado (inciso II do § 3o do artigo 14 do CDC).

Afirma que não ficou comprovado o perigo de dano, pois não demonstrou que est[a impossibilitado de exercer as atividades diárias.

Efeito suspensivo deferido (Id. 24674976).

Contraminuta apresentada (Id n. 28413460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017162-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DISVECO LTDA

AGRAVADO: JOEL DE CAMPOS FERREIRA, ADRIANA ROCHA ALVES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravado ingressou com o feito sob a alegação de que em julho de 2018 adquiriram um Corolla zero-quilômetro, entregue em 8-8-2018 e com a revisão de 10.000Km feita em dezembro/2018.

Arguiu que em 7-3-2019 o veículo apresentou falha no motor e sinalização amarela no painel, sendo-lhe então informado que se tratava de defeito de fábrica e teria que ser efetuada a troca de algumas peças. Dois meses depois (11-5-2019) teria aparecido outro problema, situação que lhe causou vários transtornos pois estava com compras dentro do carro e só quatro horas mais tarde a agravante enviou um guincho e um táxi.

Segundo relata, posteriormente tomou conhecimento da necessidade de trocar o motor, e, após longa conversa com preposto da concessionária, com quem externou suas
angústias, decepção e desespero, inclusive financeiro
, e sem a certeza de que a questão seria resolvida,
optaram por não fazer essa mudança e exigiu a substituição do automóvel
.

O pedido foi indeferido, todavia emendou a inicial, pleiteando a imediata disponibilização de carro reserva até que se resolva o mérito, o que foi deferido nos seguintes termos:

(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, por meio do Id no 21357427, onde consta a nota fiscal do veículo, adquirido na data de 31 de julho de 2018, bem como as notas fiscais de conserto e ordens de serviços referentes aos problemas apresentados. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de carro reserva permite ao autor a continuidade de sua rotina profissional, diminuindo os prejuízos financeiros ao mesmo.
(Id 23484493 - Pág. 3)

Em contraminuta, a agravada aduz que o prazo legal para o conserto não foi respeitado (art. 18, §1, do CDC), alegando que
o motor deveria ter sido trocado desde a primeira oportunidade, solução essa que fatalmente implicaria da inexistência da presente demanda.
Sobre a tutela de urgência, afirma que houve um acréscimo de pedido de carro reserva.

O argumento da agravada nem pode ser apreciado por não ter sido abordado na decisão recorrida e representar, portanto, inovação recursal, inviável de enfrentamento nesta via.

O artigo 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No tocante ao primeiro requisito, verifica-se que o agravado não teria aceitado a solução apresentada pela concessionária – de troca do motor – tão somente porque teria providências a serem tomadas no Detran. Depois, a pretensão preponderante é a troca do automóvel, de modo que a obtenção de obter carro reserva é incompatível com o pedido e causa de pedir principais.

Como consignado na decisão que apreciou o efeito suspensivo,
A antecipação de tutela de ter relação de homogeneidade com o provimento final. Neste caso, como constou acima, os agravados foram claros ao requererem a substituição do bem por outro novo. Logo, eventual procedência do pedido não lhes viabilizará desfrutar da medida que buscam ver antecipada.

Quanto ao segundo requisito da tutela antecipada, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista o longo tempo já decorrido sem que o agravado tenha comprovado maiores danos.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão de tutela de urgência depende da presença dos requisitos do art. 300do Código de Processo Civil, os quais se configuraram, no presente caso. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
.
(Agravo de Instrumento No 70079111225, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020